Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária da sentença de Id 25261621 proferida pelo i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, na ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Aldine Gadelha Oliveira em face de Dora Lúcia Gadelha Oliveira, representada pela autora, e do Distrito Federal, julgou “PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL interne involuntariamente DORA LÚCIA GADELHA OLIVEIRA, em instituição de residência terapêutica, nos termos da prescrição médica ID 62634521”. Não foi interposto recurso voluntário, conforme a certidão de Id 25261629, mas o i. magistrado assinalou estar submetida a sentença a reexame obrigatório, nos termos do enunciado 490 da Súmula do STJ[1]. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento da remessa necessária (Id 25784557). É o relato do necessário. Decido. Nada obstante constar na sentença atacada estar o pronunciamento judicial sujeito a reexame necessário, com fundamento no enunciado 490 da Súmula do STJ[2], tenho que não é esse o caso dos autos. Isso porque, com o advento do novo diploma processual, posterior à edição da referida orientação, foram acrescentadas mais algumas hipóteses que excepcionam o reexame necessário insculpido no art. 496, I, do CPC[3]. Neste passo, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença fundada em entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo da pessoa jurídica de direito público demandada, consolidada em súmula administrativa, consoante a previsão do art. 496, § 4o, IV, do CPC[4]. E essa é precisamente a hipótese dos autos, uma vez que o objeto da demanda é a internação compulsória de Dora Lúcia Gadelha Oliveira, instruída com laudos circunstanciados emitidos por profissionais da rede pública, que comprovam tanto a insuficiência dos recursos extra-hospitalares como a necessidade da internação, fundada em situação de perigo para a paciente e para terceiros. Com efeito, em casos desse jaez, o Enunciado 135 da súmula administrativa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal[5], disciplina ser “dispensada, à exceção do agravo de instrumento que deve ser interposto contra decisão que defere tutela de urgência antecipada satisfativa antecedente, nos termos dos arts. 303 e 304 do NCPC, a interposição de recurso nas ações judiciais para internação compulsória quando demonstrados a situação de perigo para o paciente e para terceiros, o esgotamento dos recursos extra-hospitalares (art. 4o, Lei 10.216/01) e a existência de laudo circunstanciado (art. 6o, Lei 10.216/01) emitido por profissional da rede pública”. Destarte, em consonância com referida orientação, no particular, a r. sentença assim pontuou: (...) Na hipótese dos autos, como bem asseverado pelo Ministério Público na manifestação ID 82541633, o relatório médico circunstanciado ID 62634517 e 62634519 são suficientes para comprovar tanto a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, como a necessidade da internação. Com efeito, o relatório ID 62634517 informa a necessidade de a paciente ser mantida em regime de internação, face a impossibilidade de alta médica. Também o parecer ID 62634519 informa a necessidade de internação de Dora Lúcia em instituição de Serviço Residencial Terapêutico, dada a fragilidade da rede de apoio familiar, as reiteradas ameaças de morte à cuidadora familiar e o comportamento agressivo da requerida, que não possui autocrítica quanto ao próprio adoecimento mental. No mesmo sentido o relatório ID 62634521, firmado por psiquiatra, informando a necessidade de desospitalização da requerida e encaminhamento para tratamento em regime de internação em residência terapêutica. Como se pode perceber, a prova produzida atesta a necessidade do provimento judicial requerido, com a consequente determinação ao Distrito Federal de prestar a assistência médica de internação psiquiátrica em residência terapêutica, nos termos da prescrição médica e em conformidade com a Lei no 10.216/2001. (...) Diante a inteligência do novel diploma processual, delineados os contornos da ação judicial em voga, urge dispensar o reexame necessário. Ante o exposto, com fundamento no art. 496, § 4o, IV, c/c o art. 932, III, do CPC e c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da remessa necessária. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias ao cumprimento da sentença. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. [2] A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. [3] Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; (...) [4] (...) § 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: (...) IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. [5] Disponível em &lt;http://www.pg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Sumulas_Administrativas_13-de-outubro-de-2020.pdf&gt;. Acesso em 10/6/2021.